Tribunal: TJDFT
Processo: 0720299-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720299-14.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALNOISA DE FARIA COELHO AGRAVADO: ALIETE RICARDO DA SILVA, VIVIANE DA CUNHA MOURA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA, LYRIUS CABELEIREIROS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento interposto por ALNOISA DE FARIA COELHO contra decisão de ID 234143916 proferida nos autos do processo no 0017065-14.2015.8.07.0001 da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proposta pelo agravante em desfavor de ALIETE RICARDO DA SILVA, VIVIANE DA CUNHA MOURA, GABRIELA RICARDO DE VASCONCELOS, JONY JEFFERSON SANTOS LIMA e LYRIUS CABELEIREIROS LTDA – ME, ora agravados. Na origem, foi indeferido a penhora de percentual da verba salarial. Eis o teor da decisão agravada: [...] Da penhora de percentual da verba salarial. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” Vê-se assim que, nos termos da lei, os salários e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, razão pela qual seria inócua a informação de ter a parte executada vínculos trabalhistas, já que seus rendimentos não poderiam ser penhorados. A exceção legal à impenhorabilidade do salário diz respeito ao pagamento de pensão alimentícia ou rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o, do CPC). O débito executado não se origina em pensão alimentícia e é infinitamente remota a possibilidade de haver vínculo trabalhista que remunere o devedor com valor superior a 50 salários mínimos, já que remunerações desta monta não costumam se submeter à legislação trabalhista. Em outro cotejo, muito embora a Corte Especial do egrégio STJ tenha relativizado a impenhorabilidade da verba salarial, vê-se claramente do julgado que se trata de medida a ser adotada somente em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, in verbis: “2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, mormente diante das buscas patrimoniais já realizadas, não se encontra demonstrado que a subsistência digna do devedor e de sua família não será comprometida com a penhora, mas pelo contrário, diante da ausência de outros bens, vê-se a essencialidade do salário para a manutenção da subsistência do credor. Assim, considerando a impenhorabilidade do salário e a ausência de demonstração da possibilidade de aplicação da medida excepcional de penhora de percentual do salário sem comprometer a subsistência do credor, tenho que a penhora de percentual do salário da parte executada deve ser indeferida. [...] Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso. Nas razões recursais, o agravante narra que requereu a penhora de 30% dos vencimentos mensais líquidos percebidos pela agravada, Sra. Viviane da Cunha Moura, diretamente em sua folha de pagamento, até a satisfação integral do débito exequendo. Sustenta que o indeferimento, pelo Juízo a quo, do pedido formulado pela agravante na petição de ID 233620431 contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo. Afirma que o atual entendimento da doutrina e da jurisprudência pátria acerca da possibilidade de relativização da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar é firme. Alega, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu ser possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna para ele e sua família. Discorre que já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis em nome da agravada, todas infrutíferas, o que torna plenamente possível o deferimento do pedido formulado pela agravante, para que sejam penhorados 30% dos vencimentos mensais líquidos da Sra. Viviane da Cunha Moura, diretamente em sua folha de pagamento, até o limite do valor da dívida que, atualizada monetariamente até o dia 24/04/2025, perfaz a quantia total de R$ 7.252,89. Colaciona julgados em abono de sua tese. Tece à seguinte conclusão in verbis: [...] Por conclusão, uma vez que a parte Agravada recebe remuneração bruta mensal superior à 5 salários-mínimos, bem como tendo restado infrutíferas as pesquisas realizadas na tentativa de localização e constrição de bens em nome dos Agravados por intermédio de todos os convênios institucionais postos à disposição do Poder Judiciário, se mostra indispensável, no caso dos autos, a penhora de 30% dos vencimentos mensais líquidos da Agravada, Sra. Viviane da Cunha Moura, diretamente na sua folha de pagamento, até o limite do valor da dívida, na busca pela satisfação do crédito exequendo. [...] Requer que seja recebido o presente Agravo de Instrumento em seus efeitos regulares, deferindo-se, desde logo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e a reforma da referida decisão, para reconhecer o direito da agravante, com o consequente deferimento da penhora de 30% dos vencimentos mensais líquidos da agravada, VIVIANE DA CUNHA MOURA, diretamente em sua folha de pagamento, até o limite do valor da dívida, nos moldes da petição de ID 233620431. O preparo foi recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de percentual do salário do executada Viviane da Cunha Moura. Sabe-se que no processo de execução deve ser garantida a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio, deve-se observar que a fase executiva será realizada no interesse do exequente, conforme dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil - CPC, respondendo o devedor com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações, nos termos do artigo 798, do mesmo diploma processual civil. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Volvendo à situação dos autos, verifica-se que a execução de título extrajudicial foi ajuizada em 2015, não havendo, desde então, a satisfação espontânea do débito vencido, no valor atualizado de R$ 7.252,89, conforme cálculos da agravante. Por sua vez, o art. 833, IV, do CPC, dispõe que os vencimentos são impenhoráveis, exceto (§2o) para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. A restrição à penhorabilidade é alinhada ao princípio segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade, daí, a razão pela qual o CPC preserva da constrição judicial alguns bens econômicos, a exemplo da renda de natureza salarial/alimentícia, cuja finalidade é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família (art. 1o, III, da Constituição Federal). Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa pelo art. 833, §2o, do CPC, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário decorre do inadimplemento de título executivo extrajudicial, não consistindo, portanto, em dívida de natureza alimentar. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. A jurisprudência do egrégio TJDFT tem reafirmado o caráter absolutamente impenhorável dos salários e vencimentos para pagamento de dívidas civis, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, § 2o, do CPC, ausentes no caso dos autos. Confira-se: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação à penhora. Verba de natureza salarial. Impenhorabilidade. Exceções não configuradas. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de valores depositados em conta corrente, ao reconhecer sua natureza salarial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível manter a penhora sobre valores de natureza salarial depositados em conta bancária, à luz das exceções legais à regra da impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e outras verbas de natureza remuneratória, salvo exceções expressamente previstas na legislação. 4. A impenhorabilidade salarial visa garantir a subsistência do devedor e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). 5. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepciona a regra da impenhorabilidade apenas nos casos de prestação alimentícia e quando a remuneração do devedor superar cinquenta (50) salários-mínimos mensais. 6. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade excepcional de relativização da impenhorabilidade salarial para pagamento de dívidas não alimentares, desde que demonstrado que: i) não há outros meios para quitação do débito e ii) a penhora não compromete a dignidade do devedor e de sua família. 7. A matéria relativa à penhorabilidade de salário para pagamento de dívidas não alimentares foi afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.230), cuja tese está pendente de julgamento, o que recomenda prudência na adoção da tese flexibilizadora. 8. O ônus de demonstrar que a penhora pretendida não compromete a subsistência do devedor recai sobre o credor 9. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que valores poupados até o limite de quarenta (40) salários-mínimos permanecem impenhoráveis, ainda que mantidos em conta corrente ou aplicados em poupança. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para pagamento de dívida não alimentar é possível apenas em caráter excepcional, quando comprovada a inexistência de outros meios para satisfação do crédito e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. 2. O ônus da prova quanto à possibilidade de penhora sem comprometimento da subsistência do devedor recai sobre o credor. 3. A quantia de até quarenta (40) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundos de investimentos, é impenhorável, o que impede a penhora do saldo remanescente da remuneração não utilizada ao final do período.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 16.2.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.539, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.3.2023. (Acórdão 1992298, 0704581-74.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. VALOR INFERIOR AO CORRESPONDENTE A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração mensal recebida pela devedora como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2.1. Pode haver a penhora dos valores que ultrapassem o montante correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos limpidamente estabelecidos pela regra prevista no art. 833, § 2o, do CPC. 3. A norma estabelecida no art. 833, § 2o, do CPC, previu uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No presente caso o resultado perseguido pela credora contraria de modo manifesto a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, pois os valores referentes à remuneração mensal recebida pela devedora são, por natureza, impenhoráveis. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1984522, 0735689-58.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025; grifou-se.) Há que se ressalvar, ainda, que o STJ afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230). Embora o STJ (ERE n. 1.874.222/DF) tenha entendido ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar, deve-se considerar que essa relativização possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito; e 2) for garantida a dignidade do devedor e de sua família. É que a aferição sobre a real capacidade econômica do executado, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, atrai o exercício da análise sobre a existência e a natureza de outros compromissos eventualmente assumidos pelo devedor, a exemplo das despesas com tratamento de saúde ou débitos fiscais. Enfim, até o presente momento o credor não demonstrou satisfatoriamente essas circunstâncias. A realidade fática dos autos não se amolda às situações consideradas como excepcionais pela jurisprudência de modo a permitir a mitigação da impenhorabilidade do vencimento do devedor, mormente, frise-se, pela ausência de provas robustas de que a penhora (30%) do salário da devedora não comprometerá a sua subsistência. Assim, já me manifestei anteriormente sobre a temática: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. PENHORA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de natureza alimentícia. No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp no 1.874.222/DF não vinculante mitigou essa regra de impenhorabilidade e fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família. 2. Inviável a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor em sede de agravo de instrumento se não comprovado que penhorado esse percentual do salário será preservada a sua dignidade e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1879428, 0702092-98.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2024, publicado no DJe: 27/06/2024; grifou-se.) Nesse sentido, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a plausibilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Posto isso, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator